Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710579-64.2023.8.07.0009 RECORRENTE: DRIELE NOGUEIRA SALOMÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E INFORMANTES. FILMAGENS DO LOCAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido. 2. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas, versões reforçadas pelos informantes e por filmagens realizadas no local dos fatos. 3. Para configuração do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável. 4. Dispõe o § 3o do art. 33 do Código Penal que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Assim, não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. 5. Não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do Código Penal) - considerando ser a ré portador de maus antecedentes e ter praticado grave ameaça - tampouco para a suspensão condicional (art. 77 do Código Penal). 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Defende, subsidiariamente, a redução da pena aplicada e sua substituição por medidas restritivas de direitos, considerando-se as circunstâncias pessoais favoráveis da recorrente. Não indica, no entanto, o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). No que se refere à tese de redução da pena e substituição por medidas restritivas de direitos, o apelo especial também não cabe subir, porque “a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016